Tribunal: TJES
Processo: 5000066-85.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORDAN LUIZ PAULINO ANGELO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “GANGUE DA HILUX”. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180, caput, na forma do art. 14, II, c/c arts. 288 e 311, § 2º, III, do Código Penal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia, lastreada apenas em declarações de corréu, bem como desproporcionalidade da medida diante das condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a medida é desproporcional ou passível de substituição por cautelares diversas, consideradas as condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve, com base em elementos investigativos, que o paciente teria tentado receber veículo Toyota Hilux subtraído, com sinais identificadores adulterados, sendo o automóvel recuperado após perseguição policial e posterior indicação do paciente como destinatário pelo corréu capturado.

4. Os autos evidenciam, em análise perfunctória, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame aprofundado do mérito da ação penal ou da tese defensiva de negativa de autoria.

5. A prisão preventiva revela-se necessária para garantia da ordem pública, diante da notícia de integração estável e permanente do paciente em associação criminosa voltada à subtração, receptação e adulteração de veículos, circunstância que autoriza a custódia para interromper as atividades do grupo, conforme orientação do STJ (AgRg no RHC 208.596/MT).

6. A alegação de desproporcionalidade da medida com base em eventual regime futuro de cumprimento de pena configura prognóstico incerto, insuscetível de análise na via do habeas corpus, conforme precedentes do STJ (AgRg no RHC 190.569/BA) e desta Corte.

7. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, segundo entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 752.376/SP).

8. Presentes os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, mostra-se inadequada e insuficiente a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 148.862/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em hipóteses de atuação em organização criminosa.

2. Não cabe, em habeas corpus, o exame aprofundado do mérito da ação penal nem a antecipação de juízo sobre eventual regime prisional futuro.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, arts. 14, II, 180, caput, 288 e 311, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 208.596/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 24/2/2025; STJ, AgRg no RHC 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; TJES, HC 100210013353, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 23/6/2021, pub. 2/7/2021; STJ, AgRg no HC 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/8/2022, DJe 22/8/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de JORDAN LUIZ PAULINO ÂNGELO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA DE BAIXO GUANDU/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5002044-13.2025.8.08.0007, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, c/c arts. 288 e 311, §2°, inciso III, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, porquanto amparada exclusivamente em declarações isoladas de corréu preso em flagrante, desacompanhadas de elementos autônomos de corroboração, tais como provas técnicas, apreensões, interceptações ou testemunhos que indiquem a autoria ou a periculosidade do paciente.

Aduz, ainda, que a decisão impugnada limitou-se à gravidade abstrata dos delitos e a referências genéricas à suposta associação criminosa, em afronta ao art. 312 do CPP, asseverando, por fim, a desproporcionalidade da medida, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 29/01/2026 (ID 17982835).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 18225176, instruídas com cópia dos autos originários.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 18312343).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de JORDAN LUIZ PAULINO ÂNGELO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA DE BAIXO GUANDU/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5002044-13.2025.8.08.0007, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, c/c arts. 288 e 311, §2°, inciso III, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, porquanto amparada exclusivamente em declarações isoladas de corréu preso em flagrante, desacompanhadas de elementos autônomos de corroboração, tais como provas técnicas, apreensões, interceptações ou testemunhos que indiquem a autoria ou a periculosidade do paciente.

Aduz, ainda, que a decisão impugnada limitou-se à gravidade abstrata dos delitos e a referências genéricas à suposta associação criminosa, em afronta ao art. 312 do CPP, asseverando, por fim, a desproporcionalidade da medida, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e a expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na presente hipótese, infere-se da inicial acusatória, em síntese, que, no dia 16/04/2025, nesta comarca, o denunciado, ora paciente, teria tentado receber o veículo Toyota Hilux, de propriedade da vítima João Bosco Botacin, ciente de sua origem ilícita e da adulteração dos sinais identificadores.

Relata a denúncia, ainda, que o automóvel foi subtraído em Cariacica/ES por integrantes de associação criminosa, dentre eles Felipe da Vitória e Jordson da Silva Barboza, sendo este responsável por conduzi-lo até Baixo Guandu/ES, onde foi interceptado pela polícia militar, após tentativa de fuga. Após diligências, Jordson foi localizado e afirmou que entregaria o veículo ao denunciado, em local previamente combinado.

Sustenta, ainda, o órgão acusatório que o denunciado integra, de forma estável e permanente, associação criminosa voltada à prática de furtos, roubos, receptação e adulteração de veículos, denominada “Gangue da Hilux”, sendo responsável por receber e ocultar automóveis ilícitos, não se consumando o recebimento em razão da intervenção policial, a saber:

(...) no dia 16 de abril de 2025, nesta cidade e comarca, o denunciado JORDAN LUIZ PAULINO ANGELO tentou receber o veículo Toyota Hilux de cor preta, placa original RQT9B56, de propriedade da vítima João Bosco Botacin, sabendo de sua origem ilícita, bem como sabendo que o veículo estaria com os sinais de identificação adulterados. Além disso, o denunciado integra associação criminosa com o fim específico de cometer crimes de furtos, roubos e adulteração de veículos.

Emerge dos autos que no dia dos fatos o veículo mencionado foi subtraído no município de Cariacica/ES por integrantes da associação criminosa – Felipe da Vitória e Jordson da Silva Barboza, sendo que Jordson conduziu o veículo em direção a Baixo Guandu/ES.

O veículo automotor foi recuperado no mesmo dia, no município de Baixo Guandu/ES, com placas adulteradas de n° KXO9730, após desobedecer a ordem de parada da polícia militar em uma blitz realizada com a finalidade de abordar o veículo, sendo que o condutor tentou se evadir com o automóvel, houve perseguição, o condutor invadiu o acostamento, abandonou o carro e empreendeu fuga a pé, conforme boletim unificado n° 57794018.

Após diligências investigativas, no dia seguinte (17/04/2025) foi possível localizar o condutor do veículo, identificado como Jordson da Silva Barboza, o qual foi capturado na residência em que estava homiziado neste município, sendo conduzido à delegacia. Ao ser interpelado, Jordson prestou declarações sobre os fatos ocorridos e afirmou que estava esquematizado dele trazer o veículo para o município de Baixo Guandu e que o denunciado JORDAN receberia o automóvel em local previamente combinado, sabendo ser produto de crime com os sinais de identificação adulterados.

No decurso das investigações, constatou-se que o denunciado JORDAN é bastante conhecido por seu envolvimento em crimes de receptação neste município.

Insta mencionar que a Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DCFRV), por meio do Setor de Inteligência, já possui diversas investigações em desfavor da denominada “Gangue da Hilux”, devido ao grande número de subtração de veículos automotores do tipo “HILUX”, sendo Felipe da Vitória identificado como líder, tendo vários integrantes envolvidos, como Jordson e JORDAN, ora denunciado.

Assim, as investigações demonstraram que o denunciado JORDAN integra a associação criminosa da “Gangue da Hilux”, atuando de forma estável e permanente, sendo responsável por receber e ocultar veículos furtados/roubados, já adulterados. Isso evidencia a plena ciência da origem ilícita e das placas adulterados do veículo que estava programado para receber no dia 16/04/2025, somente não se consumando o recebimento devido à interceptação pela autoridade policial, sendo apreendido e impedida sua chegada ao denunciado. (...)

Depreende-se, portanto, que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, ao menos em uma análise perfunctória, ressaltando que não é viável, nesta via, debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, mormente a tese defensiva da ausência de autoria, que será discutida por ocasião da instrução probatória.

Ademais, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando que a jurisprudência pátria “
é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
” (STJ, AgRg no RHC n. 208.596/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Importa destacar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.